Tribunal: TJES
Processo: 5017630-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017630-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ATILIO LEOPOLDINO MIGUEL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
MATÉRIA
S
JÁ ANALISADA
S
EXAUSTIVAMENTE.

PEDIDO REVISIONAL
NÃO CONHECIDO
.

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. O revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, uma vez que pretende ser absolvido pelos crimes pelos quais foi condenado, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

3. Pedido revisional não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017630-48.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ATILIO LEOPOLDINO MIGUEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ATÍLIO LEOPOLDINO MIGUEL
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 10859017) que, nos autos da apelação criminal nº 0016063-83.2014.8.08.0011, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, majorado por ter sido praticado nas proximidades de estabelecimento penitenciário, (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.434/06), às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.983 (mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.

O acórdão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. Art. 33, CAPUT E ART. 35 C⁄C ART. 40, III TODOS da Lei nº 11.343/06 NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Presente prova da autoria e da materialidade delitiva do delito de tráfico e de associação, incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

2. Inexiste interesse recursal para fixação da pena-base no mínimo legal quando o referido patamar já foi fixado na primeira fase da dosimetria.

3. Para a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Tóxicos, torna-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

4. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 011140159341, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017)

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal e por este Tribunal de Justiça.

No caso, observo que as questões relacionadas à autoria delitiva, apresentadas pelo requerente, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo apenado.

Deste modo, verifico que o revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 6.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir questões já apreciadas em grau recursal, sendo necessário apresentar novos elementos probatórios ou circunstâncias que evidenciem erro judiciário, o que não ocorreu no caso em tela.
(...)” (grifo nosso)

(AREsp n. 2.734.429/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024
, DJEN de 6/12/2024).

Por fim, não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida, ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Isto posto, na esteira do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 11675490),
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da Revisão Criminal.